Tribunal: TJMT
Processo: 1013221-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013221-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), LOURIVAL DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 689.497.901-49 (PACIENTE), ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), FATIMA APARECIDA COELHO VALE - CPF: 059.388.101-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL –
ALEGAÇÃO DE

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

Proferida decisão revogando a prisão preventiva do paciente e consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, o presente
mandamus
perde o seu objeto, uma vez que nele se pretendida justamente a concessão de liberdade ao indivíduo, ensejando, pois, a sua prejudicialidade, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 659 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Lourival dos Santos Andrade
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado no artigo 215-A, do Código Penal. Ainda, que foi decretada a sua prisão preventiva em 13 de janeiro de 2024.

Consignou que na data dos fatos o paciente estava em uma pizzaria e logo após orientar a vítima a não estacionar na calçada, teve início uma confusão generalizada e acabou sendo agredido por cerca de 10 homens, após as injustas agressões dirigiu-se a GUMP, visando registrar a situação flagrancial de lesão corporal e foi acompanhado pelos Policiais Militares até o local da confusão para identificar os agressores. Neste momento, a suposta vítima, Fátima Aparecida, relatou a Polícia Militar que ela seria a vítima, passando a acusar o beneficiário de ter passado a mão em suas partes intimas e lhe dito coisas de cunho sexual. A suposta vítima relata que a agressão ocorreu porque as pessoas se indignaram com a atitude do acusado e aproximadamente 07 homens resolveram desferir empurrões contra o Paciente.

Afirmou que o paciente que procurou a Polícia e não a apontada vítima que apenas apresentou essa versão após a polícia ir ao local.

Neste contexto, alegou que a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de sua revogação carecem de fundamentação idônea, bem como utilizados argumentos genéricos e abstratos, que poderia ser aplicado em qualquer audiência de apresentação, sem qualquer individualização. Ainda, aduziu que possui predicados pessoais favoráveis.

Asseverou que a decisão que decretou a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, por ser mais gravosa que a provável pena eventualmente a ser aplicada, além da ausência de qualquer dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao final, requereu que seja
oficiada a Pizzaria Kabanas, localizada na Avenida Padre João Bosco, s/n., Centro, Ribeirão Cascalheira, para que esclareça se possuem circuito de câmeras de segurança e em caso positivo, que sejam disponibilizadas as mídias de todas as câmeras existentes, referentes ao dia 13/01/2024, das 03:00 às 06:00 hrs, para esclarecimento dos fatos objeto da presente Ação Penal.

Nestes termos, por se trata de decreto prisional com fundamentação inidônea,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reconhecer a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva ou que seja revogada, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
214607683
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 215576675.

As informações da autoridade judicial apontada como coatora foram prestadas id. 215926690).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou pela denegação da ordem (id. 218663150), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. INADMISSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. PEDIDO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS IMAGENS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ONDE OS FATOS OCORRERAM. IMPERTINÊNCIA. PLEITO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lourival dos Santos Andrade
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado no artigo 215-A, do Código Penal. Ainda, que foi decretada a sua prisão preventiva em 13 de janeiro de 2024.

Em resumo, o paciente suscitou que: a) a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de sua revogação carecem de fundamentação idônea, bem como utilizados argumentos genéricos e abstratos; b) possui predicados pessoais favoráveis; c) a decisão que decretou a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, por ser mais gravosa que a provável pena eventualmente a ser aplicada; e d)
seja
oficiada a Pizzaria Kabanas, localizada na Avenida Padre João Bosco, s/n., Centro, Ribeirão Cascalheira, para que esclareça se possuem circuito de câmeras de segurança e em caso positivo, que sejam disponibilizadas as mídias de todas as câmeras existentes, referentes ao dia 13/01/2024, das 03:00 às 06:00 hrs.

Em petição o impetrante pugnou pela extinção do presente writ, em razão da perda do objeto, eis que o beneficiário foi colocado em liberdade pela autoridade judicial, anexando a decisão na qual se consignou que:

“Vistos.

Procedo à análise do requerimento de revogação de prisão preventiva do acusado LOURIVAL SANTOS DE ANDRADE (ID. 159776740).

A manutenção do encarceramento cautelar somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente.

É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo.

Na hipótese dos autos, entendo que, apesar da gravidade da ação, não se evidencia periculosidade atual e contemporânea, deveras exacerbada, a ponto de justificar a manutenção de qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Aliás, considerando o preceito secundário fixado no crime ora imputado (art. 215-A do CP), verifica-se que, em caso de eventual condenação, o denunciado se enquadraria, prima facie, na hipótese de regime inicial de cumprimento de pena elencada no art. 33, § 2o, "b", do CP (regime semi-aberto).

Assim, acolhendo a manifestação da Defesa,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a LOURIVAL SANTOS DE ANDRADE,
mediante a fixação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP:

1. Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;

2. Obrigação de manter o juízo informado sobre seu endereço (residencial e laboral) e telefone;

3. Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 10 (dez) dias sem autorização judicial;

4. Proibição de acesso ou frequência a casa da vítima, devendo permanecer distante por no mínimo 300 (trezentos) metros para evitar o risco de novas infrações;

5. Proibição de manter contato com vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, devendo dela permanecer distante;

6. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, por 60 (sessenta) dias.

Assim, fica o(a/s) autuado(a/s) advertido(a/s) de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA para que o(a/s) autuado(a/s) seja(m) posto(a/s) imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver(em) preso(a/s)...”
(id. 223043665).

Diante do exposto, resta sem interesse o presente habeas corpus, e nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

À vista disso, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de
habeas corpus
restou prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do artigo 659 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

A propósito, é o entendimento:

“HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA - 1) PEDIDO DE DISPENSA - HIPOSSUFICIÊNCIA - PACIENTES POSTOS EM LIBERDADE APÓS AFASTAMENTO DA MEDIDA - WRIT PREJUDICADO, NESTA PARTE - 2) INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NULIDADE DO PROCESSO - IMPERTINÊNCIA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONTAMINA EVENTUAL AÇÃO PENAL - ORDEM EM PARTE PREJUDICADA E, NA REMANESCENTE, DENEGADA, DE ACORDO COM A D. PGJ.

1 - Se o magistrado de origem concedeu a Liberdade Provisória aos pacientes, sendo-lhes dispensado o pagamento da fiança, fica prejudicado o writ , nesta parte[...].”
[TJMT - HC n.o 1010248-64.2019.8.11.0000 - Classe CNJ-307 - Comarca de São José dos Quatro Marcos - 3a C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 28.08.2019]

E ainda, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Diante de todo o exposto, julgo prejudicado o pedido formulado em favor do paciente
Lourival dos Santos Andrade
, e extingo o presente
habeas corpus
sem exame do mérito, fazendo-o com esteio no artigo 3o do Código de Processo Penal c/c artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e artigo 659 do Código de Processo Penal, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024